Tribunal: TJBA
Processo: 8001085-70.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001085-70.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: BRENDA CAROLINE LOPES CARDOZO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
Tráfico de drogas. Penas de multa e 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
REGIME
semi
ABERT
O
.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

DOSIMETRIA.

ATENUANTE DE CONFISSÃO.
Reconhecimento. Ré que confessou a prática delitiva. Pena redimensionada para quantum inferior a 4 (quatro) anos –
3 (três) anos e 9 (nove) meses
. Regime aberto. Substituição da pena de liberdade por restritivas de direitos. fixação a cargo do juízo de execução.

Apelo conhecido
em parte
e provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001085-70.2020.8.05.0032, provenientes da Comarca de
Brumado
/BA, em que figuram, como Apelante
, BRENDA CAROLINE LOPES CARDOZO, e Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

CONHECER
EM PARTE
e
DAR
PROVIMENTO
ao Recurso defensivo
,
para reconhecer a atenuante de confissão, redimensionar as penas para
3 anos e 9 meses de reclusão
e 375 dias-multa no valor unitário mínimo legal calculado sobre o salário-mínimo vigente à época dos fatos
, e substituir a pena de liberdade p
or
restritiva de direitos, a cargo do Juízo de Execução,
mantendo incólume os
demais
termos da sentença condenatória
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06